Tribunal: TJPA
Processo: 0800965-20.2024.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800965-20.2024.8.14.0007

APELANTE: ELIELSON LEITE CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECONHECIMENTO PESSOAL SEM FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Elielson Leite Cardoso, condenado à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, em razão da prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal), por ter tentado subtrair um aparelho de ar-condicionado mediante rompimento de obstáculo, sendo surpreendido pela vítima e contido por populares. A defesa pleiteia o reconhecimento de nulidade do ato de reconhecimento pessoal e, no mérito, a aplicação da minorante da Lei de Drogas e a dispensa da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da condenação pela ausência de observância das formalidades legais do reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há elementos probatórios aptos à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006, em razão de alegada dependência química do réu; (iii) determinar se é possível a dispensa da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de cumprimento das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, embora reprovável, não implica nulidade absoluta quando o reconhecimento for direto, espontâneo e respaldado por outras provas seguras nos autos, como ocorreu no presente feito. A vítima identificou imediatamente o agente no momento do flagrante e confirmou sua autoria em juízo, estando essa narrativa corroborada por fotografias do local que evidenciam o rompimento da grade metálica.

O reconhecimento feito na fase inquisitorial foi imediato e ratificado em audiência judicial, não sendo o único elemento de convicção da autoria, o que afasta a incidência da nulidade arguida, conforme orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

O pedido de aplicação da minorante prevista no art. 46 da Lei de Drogas não encontra amparo nos autos, pois inexiste prova técnica ou documentação médica que comprove a condição de dependência química do apelante. A simples alegação, desprovida de laudo pericial, não é suficiente para a concessão do benefício, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal e do art. 45 da Lei nº 11.343/2006.

A dosimetria da pena observou os critérios legais do art. 68 do Código Penal, com pena-base fixada com motivação adequada, reconhecimento da tentativa como causa de diminuição na terceira fase e substituição legítima da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, conforme art. 44 do mesmo diploma legal, diante do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos.

A imposição da pena de multa é obrigatória, conforme determina o art. 49 do Código Penal, sendo incabível sua exclusão por alegada hipossuficiência econômica. Eventual revisão, parcelamento ou isenção do pagamento deve ser postulada na execução penal, conforme art. 169 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade da condenação quando o reconhecimento da autoria for seguro, direto e corroborado por outros elementos probatórios.

A alegação de dependência química, para fins de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006, exige comprovação por meio de laudo pericial ou documento médico idôneo.

A pena de multa é de aplicação obrigatória, sendo incabível sua dispensa na sentença sob fundamento de hipossuficiência, devendo eventual revisão ser suscitada na execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II; 26, parágrafo único; 44; 49; 59; 68; 155, § 4º, I. Código de Processo Penal, art. 226. Lei nº 11.343/2006, arts. 45 e 46. Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2023, DJe 30.06.2023. STF, HC n. 598.886/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Elielson Leite Cardoso, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público e condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado tentado, previsto no art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade.

Na origem, narra a denúncia que, no dia 24 de agosto de 2024, por volta das 10h10, o apelante tentou subtrair um aparelho de ar-condicionado da residência da vítima, mediante rompimento de obstáculo. O crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois este foi surpreendido pela vítima e detido em flagrante por populares.

O juízo a quo reconheceu a materialidade e autoria do delito com base no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por elementos materiais, tais como fotografias do local do fato, que evidenciam o rompimento de grades metálicas, dispensando-se, segundo fundamentado na sentença, a realização de perícia técnica. Entendeu-se ainda que a ausência de reconhecimento formal, nos moldes do art. 226 do CPP, não implicaria nulidade, uma vez que a identificação do réu deu-se de forma segura e imediata pela vítima.

Em suas razões recursais (ID 28916532), o recorrente sustenta, em preliminar, a nulidade da prova de reconhecimento, sob o fundamento de que o procedimento não observou as formalidades legais previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, requerendo, por consequência, a absolvição por ausência de provas. No mérito, pleiteia o redimensionamento da pena, alegando ser dependente químico e invocando a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei de Drogas, além de requerer a dispensa da pena de multa em razão da hipossuficiência econômica. Ao final, protesta pelo prequestionamento das matérias aventadas para fins recursais.

Em contrarrazões, o Ministério Público (ID 28916537) pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a materialidade e autoria restam cabalmente comprovadas pelos elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, em especial o depoimento da vítima, cuja palavra, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância quando corroborada por outras provas. Rechaça a alegação de nulidade do reconhecimento, sustentando a prescindibilidade do cumprimento formal do art. 226 do CPP quando a autoria é segura. Aduz, ademais, que a qualificadora do rompimento de obstáculo resta configurada pelas fotografias e relatos constantes dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia técnica. Quanto à dosimetria, entende ter sido observada a legalidade estrita, com aplicação correta da causa de diminuição pela tentativa e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

II – DO RECURSO.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Elielson Leite Cardoso, condenado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.

A defesa técnica sustenta, em sede preliminar, nulidade da condenação por ausência de reconhecimento pessoal válido, em desacordo com os ditames do art. 226 do Código de Processo Penal, pleiteando a absolvição do recorrente. No mérito, requer o redimensionamento da pena, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006, além da dispensa da pena de multa, por se tratar o réu de pessoa hipossuficiente.

II.I – DA PRELIMINAR DE NULIDADE.

Examino, inicialmente, a
preliminar de nulidade
pela ausência de observância ao procedimento legal de reconhecimento pessoal (art. 226 do CPP). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no referido artigo, embora reprovável, não acarreta nulidade absoluta quando presente nos autos um conjunto probatório harmônico e seguro que indique a autoria do delito.

Nesse sentido, o reconhecimento feito pela vítima na fase inquisitorial foi espontâneo, direto e imediato, conforme atestado pelo próprio relato da ofendida e corroborado pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

Em juízo, a vítima reafirmou sem hesitações a identidade do réu como autor da tentativa de furto, tendo sido surpreendido com o objeto subtraído nos ombros e imediatamente perseguido por populares e detido pelas autoridades, conforme registrado no termo de audiência de instrução.

Ademais, a materialidade delitiva resta comprovada pelas fotografias de ID 124120200 que demonstram o rompimento da grade metálica do imóvel, sendo este suficiente à configuração da qualificadora do art. 155, § 4º, I, do CP.

A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de prescindibilidade do reconhecimento formal quando a autoria delitiva se revela segura e amparada por outros elementos de convicção, como nos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ROUBO E EXTORSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Como é de conhecimento, "Em revisão à anterior orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo" (AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).
2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que o Delegado da Polícia Civil, ouvido em juízo, relatou que sua equipe conseguiu levantar a identidade da quadrilha que estava realizando assaltos a bancos na região, que foram comparadas as imagens das câmeras de segurança da casa da vítima com algumas obtidas em redes sociais, sendo passível identificá-lo. 3. Por conseguinte, verifica-se que a autoria delitiva dos crimes em questão não tem como único elemento de prova eventual reconhecimento viciado realizado pelas vítimas na fase policial, mas também a prova oral colhida durante instrução criminal, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, o HC n. 598.886/SC, da relatoria do E. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ.
4. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias, em relação ao conteúdo das imagens obtidas por meio das câmeras de segurança, a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 2.061.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023, grifei)

Destarte, afasto a preliminar suscitada.

II.II – DO MÉRITO RECURSAL

No
mérito
, alega a defesa que o réu seria dependente químico e, por tal condição, faria jus à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/06.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica nos elementos probatórios nenhuma documentação clínica ou perícia que ateste o quadro de dependência química de Elielson Leite Cardoso.

As menções genéricas feitas por ele próprio em sede inquisitorial não são suficientes para reconhecer a semI imputabilidade ou a influência direta de eventual dependência no cometimento da infração penal, sendo imprescindível perícia técnica para tanto, nos termos do art. 26, parágrafo único, do Código Penal e art. 45 da Lei de Drogas.

Ausente, pois, substrato probatório para aplicação da minorante legal, o pleito não merece acolhida.

No tocante à dosimetria da pena, o juízo a quo aplicou corretamente o critério trifásico previsto no art. 68 do CP. Na
primeira fase
, fixou a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, considerando todas as circunstâncias judiciais como neutras, com motivação adequada e suficiente, conforme dispõe o art. 59 do CP.

Na
segunda fase
, inexistem agravantes ou atenuantes reconhecidas.

Na
terceira fase
, aplicou-se corretamente a causa de diminuição pela tentativa, nos termos do art. 14, II, do CP, reduzindo-se a pena em 2/3 (dois terços), o que levou à pena definitiva de 08 (oito) meses de reclusão e 04 (quatro) dias-multa. Trata-se de fração razoável, compatível com o iter criminis percorrido e a frustração do resultado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, restam preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, haja vista tratar-se de réu primário, inexistência de violência ou grave ameaça à pessoa e adequação da substituição à reprovação e prevenção do delito. A pena substitutiva imposta – prestação de serviço à comunidade – também se mostra proporcional e juridicamente adequada.

Por fim, o pedido de
dispensa da pena de multa
também não prospera. A sua imposição é compulsória (art. 49 do CP) e não se vincula à condição econômica do réu para ser excluída. Eventual dificuldade para o pagamento poderá ser arguida na fase de execução penal, nos termos do art. 169 da Lei nº 7.210/1984 (LEP), sem prejuízo da conversão ou parcelamento.

Assim, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença atacada, razão pela qual deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo na íntegra a decisão objurgada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2026